Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711052-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SERGIO FERNANDES DOS ANJOS, JOSE HERMANO DUARTE NOGUEIRA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo a apelação, formulado por JOSÉ HERMANO DUARTE NOGUEIRA e SÉRGIO FERNANDES DOS ANJOS, em face do DISTRITO FEDERAL. Os Requerentes aduzem que interpuseram apelação contra sentença que julgou improcedente pedido direcionado a obrigar o Corpo de Bombeiros do DF a admiti-los em Curso Preparatório de Oficiais, além de também ter sido julgada improcedente a pretensão ao recebimento de diferenças remuneratórias, em ressarcimento por preterição. Afirmam que obtiveram tutela antecipada em sede de Agravo de Instrumento, onde foi determinado que o Distrito Federal se abstivesse de transferi-los para a reserva remunerada até decisão final de mérito, mas que, diante da sentença, houve a revogação da tutela de urgência. Asseveram que correm o risco de serem levados à reserva, sem que lhes seja dada oportunidade de serem antes promovidos, na forma autorizada pela Lei n. 12.086/09. Alegam que embora a norma exija prova no processo seletivo para promoção por merecimento, o Corpo de Bombeiros Militar do DF tem realizado mera análise curricular, promovendo militares mais modernos que os postulantes. Defendem o seu direito à participação em processo seletivo para promoção. Requerem, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo para que seja determinada a suspensão do procedimento de aposentadoria compulsória até decisão final de mérito. Requerem também a determinação de reingresso no quadro de acesso para cursos e promoção, mantendo-se íntegras as prerrogativas do cargo até julgamento final e a determinação de sua inclusão no próximo CPO, com previsão para ocorrer no mês de abril de 2023. É o relatório. Decido. Trata-se de requerimento para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos do processo de n. 0715255-62.2022.8.07.0018. Em regra, a apelação possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC. Contudo, na hipótese de revogação de tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, de acordo com o §1o, inc. V do art. 1.012 do CPC. No caso, houve a revogação lógica da tutela provisória, porque decidido o mérito da causa. Logo, a apelação interposta em face da sentença não possui efeito suspensivo. O §3o, inc. I do art. 1.012 do CPC autoriza o Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, a julgar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo. A suspensão da eficácia da sentença condiciona-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, da existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do §4o do art. 1.012 do CPC. No caso, observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. A probabilidade de provimento do recurso pode ser extraída do disposto no art. 79 da Lei n. 12.086/2009 que, expressamente, estabelece critérios para ingresso no posto de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal para Praça que anele referida promoção. Confira-se: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade; b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; e c) na hipótese de o quantitativo da aplicação das proporções estabelecidas nas alíneas a e b deste inciso resultar em número fracionário: 1. o quantitativo de vagas ocupadas por antiguidade será arredondado por inteiro e para mais; e 2. o quantitativo de vagas ocupadas por mérito intelectual será arredondado por inteiro e para menos. II - possuir diploma de curso superior obtido em instituição de ensino superior reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; III - ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Aperfeiçoamento de Praças ou equivalente; IV - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos de tempo de serviço na ativa, até a data de inscrição do processo seletivo; e V - concluir, com aproveitamento, o Curso Preparatório de Oficiais. § 1o As vagas a que se refere o inciso I do caput serão preenchidas mediante a transposição dos militares oriundos da: I - Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional - QBMG-1 para o QOBM/Intd; II - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas - QBMG-2 para o QOBM/Cond; III - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Manutenção - QBMG-3 para o QOBM/Mnt; ou IV - Qualificação Bombeiro Militar Geral de Músico - QBMG-4 para o QOBM/Mús. § 2o As exigências de que tratam os incisos I, II e IV do caput serão aplicadas após 5 (cinco) anos contados da data de publicação desta Lei. § 3o No período de transição a que se refere o § 2o, a transposição aos Quadros de que trata o caput será processada observando-se as disposições desta Lei e o seguinte: I - 50% (cinquenta por cento) das vagas existentes pelo critério de antiguidade; II - 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de merecimento, observadas as regras de promoção de que tratam os incisos I a III do § 2o do art. 71; III - o candidato deverá ser Subtenente ou, quando não houver Subtenente habilitado, deverá ser Primeiro-Sargento; e IV - o militar deverá ter concluído, com aproveitamento, o Curso de Habilitação de Oficiais e possuir certificado emitido por instituição de ensino médio ou equivalente autorizada ou reconhecida pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal; (grifamos) Os Requerentes alegam que a corporação não observou o comando legal, pois estabeleceu seleção mediante análise de currículos. Com efeito, extrai-se dos autos de origem que o Edital no 085/2022, de 06 de setembro de 2022, estabeleceu critérios de pontuação em “Curso de formação de Sargento ou Curso de Aperfeiçoamento de Praças, Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, ou Curso de Altos Estudos para Praças, Curso de Especialização realizado no Sistema de Ensino Bombeiro Militar e Índice de Docência (ID 40198941)”. Não se observa qualquer estabelecimento de processo seletivo mediante provas para o Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar. Nesse contexto, tem-se a probabilidade do direito invocado, ante a possibilidade de reconhecimento de que o Edital no 085/2022 tenha violado o princípio da legalidade, e, em consequência, o princípio da isonomia para a seleção dos candidatos aptos à participação no Curso de Formação de Subtenente. O risco de dano grave ou de difícil reparação, por sua vez, pode ser verificado diante da possibilidade de os Requerentes alcançarem a reserva compulsória sem que lhes seja assegurado o direito de participação em processo de promoção ou mesmo a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, de acordo com o previsto no art. 14 da Lei no 12.086/2009. Pelo exposto, com suporte no parágrafo único do art. 995 do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, mantendo íntegras as prerrogativas do cargo dos Requerentes até julgamento final. Anote-se a vinculação da presente Petição à apelação conexa, interposta no processo n. 0715255-62.2022.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 31 de março de 2023 15:35:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador